Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0725382-11.2025.8.07.0000 PACIENTE: RODRIGO ARAUJO DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de RODRIGO ARAUJO DA SILVA contra ato praticado pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódias – NAC que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (decisão de id 73252629, p. 13/73252630, p. 1 ou id 240525288, do Processo n. 0708359-40.2025.8.07.0004). Narra a impetrante que o presente habeas corpus visa à revogação dos efeitos da medida cautelar imposta em face do paciente, que fora preso em flagrante no dia 24 de junho de 2025, sob a imputação, em tese, do crime previsto no art. 155, §4o, I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo). Afirma serem inexistentes os requisitos legais da prisão preventiva, pois ausente a gravidade do fato, que não envolveu qualquer forma de violência ou grave ameaça à pessoa. Destaca que houve a imediata recuperação de todos os bens, que foram restituídos ao legítimo proprietário. Sustenta que o paciente é primário e detentor de bons antecedentes e não ostenta histórico de reiteração delitiva. Alega que contra o paciente pesa apenas uma ação penal em curso, relacionada a fato isolado, também de natureza patrimonial e sem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que a alegação judicial de que o paciente “vive da prática de crimes” se revela infundada e destituída de qualquer base fática concreta. Conclui que as circunstâncias pessoais do paciente, aliadas à menor gravidade concreta do delito, apontam para a completa desnecessidade da prisão cautelar, o que pode vir inclusive a violar o princípio da homogeneidade, segundo o qual a medida cautelar não pode ser mais gravosa que a pena em perspectiva, pois mais severa que a própria sanção que possivelmente será aplicada ao final da ação penal. Aponta a adequação e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, assim, por entender presentes os requisitos, a concessão de liminar para que seja determinada a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem. É o relatório. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que, a toda evidência, não é a hipótese em apreço. Examinando os autos, tenho que parecem satisfeitos, numa análise perfunctória e preliminar, os requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar imposta ao paciente, porquanto se cuida de crime de furto qualificado com rompimento de obstáculo em templo religioso, estando comprovada a materialidade do delito e existentes indícios suficientes de sua autoria, assim, em tese, estariam presentes fumus comissi delicti e periculum libertatis. Sobre o risco de reiteração delitiva apontado pelo Juízo do NAC, registro que recentemente o autuado fora solto (em 14/05/2025) de prisão em flagrante, perpetrada em decorrência de furto qualificado (Processo n. 0706424-59.2025.8.07.0005), em que o paciente teria agido com modus operandi semelhante ao processado no presente caso, razão pela qual resta evidente o risco de solto, voltar a delinquir. Acerca do tema, “conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.” (AgRg no RHC n. 199.765/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) Diante desse contexto, destaco a ausência de fatos novos capazes de abalar os fundamentos da decisão do Juízo do NAC. A despeito dos argumentos apresentados pela impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, e considerando o adiantamento das investigações policiais, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator